Tribunal: TJPA
Processo: 0003515-13.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003515-13.2018.8.14.0013

APELANTE: RAIAKAM JESUS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. SEM APREENSÃO OU PERÍCIA – INVIABILIDADE – PROVAS DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NO EVENTO. PRESCINDIVEL A APREENSÃO TAMPOUCO PERÍCIA
EX VI
SUMULA 14 DO TJPA – DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORAVEIS IDÔNEOS. RECRUDECIMENTO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA – DETRAÇÃO PENAL – A CARGO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES -
DECISUM
HIGIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, teria abordado a vítima e, subtraído seu aparelho celular, conforme confissão;

II -
Com efeito, diante das incontroversas evidências constantes do acervo, invariavelmente a palavra da vítima deveria preponderar em face da confissão parcial do apelante, que nega ter se utilizado de arma de fogo para intimidá-la, uma vez que desde o início da instrução processual a ofendida mante-se inarredável em ratificar o emprego efetivo de arma de fogo na ação reprovável, fato que guardou amparo com a confissão do apelante acerca da ocorrência da ação criminosa. Ademais, de
acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. Precedentes do STJ;

III -
Necessário esclarecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, franquia a possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do recorrente. Na hipótese, ainda que o tempo de prisão provisória cumprido conduza a pena restante à patamar inferior, ainda assim o regime permaneceria o semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Conveniente mencionar, que eventual direito à progressão de regime não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, ou seja, o
abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66 , inciso III , c , da Lei n. 7.210 /1984.Precente do STF;

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante ás penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CPB), e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro;

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAIAKAM JESUS DE ALMEIDA, inconformado com a sentença (
ID 8496426),
que o condenou às penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CPB), e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

A defesa do apelante pugnou (ID
8496429)
pela
exclusão da majorante referente ao emprego de arma, uma vez que não teria sido apreendida, tampouco periciada para verificar a existência de potencialidade lesiva. Noutro ponto, questionou a dosimetria aferida, pautada em moduladores inidôneos para majorar a pena. Por fim, asseverou que fosse realizada a necessária detração penal.

Em contrarrazões, O
Parque
t (ID
8496432)
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID
9279144 - Pág. 1
).

À revisão.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
RAIAKAM JESUS DE ALMEIDA, inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
29 de março de 2018, por volta das 11h30min,
a vítima estava a caminho da residência de sua genitora quando foi abordada e assaltada pelo recorrente. Diante disso, a vítima se dirigiu à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, ocasião em que foram empreendidas diligências para localizar e capturar o assaltante, a qual foi exitosa. Nesse diapasão, a vítima foi acionada para efetuar o reconhecimento do suspeito, sendo constatado que era o autor do crime de roubo.
Perante a autoridade policial o recorrente confessou a autoria delitiva e afirmou que vendeu o celular da vítima por cento e cinquenta reais.

Devidamente processado, RAIAKAM JESUS DE ALMEIDA
,
foi ao final condenada às penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CPB), e pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro. Irresignado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo BO (ID
8496418 - Pág. 5); Auto de reconhecimento de pessoas (ID 8496418 - Pág. 13); Relatório da Autoridade Policial (ID 8496420 - Pág. 2) onde se pode observar a confissão do recorrente, provas que guardaram perfeita simetria com as declarações da vítima
FERNANDA MARLA CHAVES SILVA, a qual declarou|:

Que, estava a caminho da casa de sua mãe quando fora abordada pelo ora acusado, o qual, portando uma arma de fogo, ordenou a esta que lhe entregasse seu aparelho celular, o que fora prontamente providenciado pela depoente, que estava coagida diante da grave ameaça implementada pelo réu. Posteriormente a depoente fora chamada na sede policial para efetuar o reconhecimento do acusado, o que fora efetuado de forma indubitável, afirmando a depoente/ofendida que o ora imputado é o autor do roubo praticado contra si.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Por sua vez, o apelante
RAIAKAN JESUS DE ALMEIDA, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que
RAIAKAN JESUS DE ALMEIDA, com emprego de arma de fogo,
teria abordado a vítima
FERNANDA MARLA CHAVES SILVA, ocasião em que subtraiu seu aparelho celular e usou a motocicleta da vítima para empreender fuga, a abandonando em uma rua próxima.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Com efeito, diante das incontroversas evidências constantes do acervo, invariavelmente a palavra da vítima deveria preponderar em face da confissão parcial do apelante, que nega ter se utilizado de arma de fogo para intimidá-la, uma vez que desde o início da instrução processual a ofendida mante-se inarredável em ratificar o emprego efetivo de arma de fogo na ação reprovável, fato que guardou amparo com a confissão do apelante acerca da ocorrência da ação criminosa. Ademais, de
acordo com a jurisprudência pacificada no STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
).

Cediço mencionar que o delito em análise teria acontecido sob a égide da legislação anterior a hodiernamente vigente (
tempus regit actum
), ocasião em que
o saudoso inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, dispunha sobre a majorante da pena, de 1/3 até 1/2, se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de “arma”.

Destarte os argumentos mencionados, restou constatado o efetivo emprego da arma de fogo na ação delituosa o que desmonta a tese defensiva quanto a
exclusão da qualificadora vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, seria prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante os elucidativos relatos da vítima que confirmou a existência e uso da arma no cenário executório do delito, o qual foi bastante para causar temor, reduzindo a sua capacidade de defesa, como se pode observar no entendimento da Súmula 14 do TJPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

DA DOSIMETRIA

O juízo aferiu a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, para isso considerou desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e as consequências extrapenais, além do comportamento da vítima.
Nesse sentido, observou-se que os vetores dos motivos e das circunstâncias do crime seriam genéricos, e o comportamento da vítima não poderia ser avaliado de maneira desfavorável (Sumula 18 do TJPA). Portanto, ainda restariam 03 vetores desfavoráveis que, inobstante não serem dignos de elogios, cumpriram com seu mister, nesse sentido:

A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).

E ainda:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nessa via, prudente observar que o STJ, vem orientando que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (
HC n. 400.119/RJ
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Nesses termos, a pena base deve manter-se inalterada em 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa, pois em que pese o decote de alguns moduladores por inidoneidade na fundamentação, remanesceram outros vetores que emprestaram amparo ao recrudescimento da reprimenda. A respeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, geralmente, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Na segunda fase da dosimetria de Hungria, o juízo reconheceu a atenuante da confissão
(art. 65, III, d, CP), reduzindo a reprimenda em 06 meses, passando a pena provisória para 06 anos de reclusão e 100 dias multa. Contudo, verificou-se que a pena de multa não acompanhou a redução produzida de maneira proporcional, devendo, incontinente, ser reconduzida de 100 dias multa para 84 dias multa. Na derradeira fase, observou-se a presença da majorante pelo emprego de arma de fogo, aplicada na razão de 1/3, ou seja, 08 anos e 112 dias multa, reprimenda que se sagrou definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

DA DETRAÇÃO PENAL

Necessário esclarecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, franquia a possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do recorrente. Na hipótese, ainda que o tempo de prisão provisória cumprido conduza a pena restante à patamar inferior, ainda assim o regime permaneceria o semiaberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Conveniente mencionar, que eventual direito à progressão de regime não dispensa, além do requisito temporal (tempo de cumprimento da pena), a análise de preenchimento de pressupostos subjetivos, ou seja, o
abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66 , inciso III , c , da Lei n. 7.210 /1984" ( AgRg no HC 607.519/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020
.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, salvo a readequação da pena de dias multa aplicada, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo RAIAKAM JESUS DE ALMEIDA, condenado às penas de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º do CPB), e pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa,
como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/06/2024